Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-14.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009971-14.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), FABRICIA MONASKI DA CUNHA - CPF: 843.378.931-72 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE
FATO E PROVA NOVA
–
ART.
966, INCISOS
V, VII e VIII
, DO CPC – AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE –

ACÓRDÃO MANTIDO –
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1 –
De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015, suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz.

2 -
O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.

3 - A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência.

4 - A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1009971-14.2020.8.11.0000

AUTORA:
FABRICIA MONASKI DA CUNHA

RÉU:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Fabrícia Monaski da Cunha Conceição, com fulcro no artigo 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, visando rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 34475/2015, de relatoria do ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, que tramitou perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA— ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO DO EDITAL — NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO — ADIÇÃO DE PONTOS COM EXCLUSIVIDADE A UMA ÚNICA CANDIDATA — RESULTADO — SUPERAÇÃO DE OUTROS MAIS BEM CLASSIFICADOS — VIOLAÇÃO CHAPADA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INADMISSIBILIDADE.

À falta de prova pré-constituída de que efetivamente a questão de concurso se apresenta em desconformidade com o conteúdo previsto no Edital, não se pode cogitar de ilegalidade ou abuso de direito. Importaria em chapada violação do princípio da isonomia a anulação de questão de prova objetiva, com atribuição de pontos exclusivamente à impetrante, a acarretar a superação de candidatos mais bem colocados no certame. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

A Autora sustentou, em síntese, que, prestou o concurso público para o cargo de Auditor do Estado, regido pelo Edital n. 002/2009-SAD 2009, mas, que, recentemente obteve acesso a um parecer emitido pela UNEMAT, subscrito pelo Professor Luiz Emídio Dantas Júnior, que cuidou de atestar que a questão n. 51 se encontrava fora do conteúdo programático do edital.

Diante disso, postulou pela procedência do pedido para que seja rescindido o referido acórdão e, por conseguinte, que o referido processo seja encaminhado para novo julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de se prolatar novo acórdão nos autos do reexame necessário/recurso de apelação nº 34475/2015, postulando pela manutenção da r. sentença proferida em Primeiro Grau.

Alternativamente, postulou que caso o entendimento desta Corte for no sentido de que a sentença proferida pelo Juízo “a quo” deve ser declarada nula, considerando a ausência de formação de litisconsorte, a teor do que estabelece o artigo 114 e 115 do CPC, pleiteou pela remessa dos autos direto ao Juízo de primeiro grau para nova sentença de mérito.

Diante da ausência de pedido de liminar, foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contestação.

As partes apresentaram petição em 3-7-2020, por meio da qual pleitearam a suspensão da ação pelo prazo de 6 (seis) meses, o que foi deferido no id. 53270480.

Certificado o decurso do prazo, foi determinada a intimação das partes para manifestação acerca do prosseguimento do feito.

A autora requereu a continuidade do processo. Já o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

No id. 134966660, a Secretaria Judicial assim certificou acerca da tempestividade da contestação:

CERTIFICO que, desde a citação do Requerido (15/06/2020), até seu pedido de suspensão da presente ação (Id. 49172499), em 03/07/2020, transcorreram 14 (quatorze) dias úteis.

CERTIFICO, ainda, que dia 18/02/2021 foi o termo final dos seis meses de suspensão do feito, contados a partir da publicação da decisão que de Id. 53270480.

CERTIFICO, assim, que, caso seja considerado que o prazo do Réu retomou seu curso, automaticamente, tão logo venceu o prazo de seis meses (18/02/2021), a contestação foi apresentada fora do prazo legal. CERTIFICO, por fim, que, caso seja considerado que o prazo do Réu foi retomado somente a partir da intimação que noticia o decurso do prazo suspensivo (Id. 87780471), a contestação foi apresentada tempestivamente.

A autora apresentou impugnação à contestação, arguindo, em preliminar, a intempestividade da contestação e, no mérito, rechaçou os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Requereu o reconhecimento da revelia da parte Requerida, pela intempestividade da apresentação da contestação e/ou, ainda, pela apresentação de uma contestação genérica e sem qualquer comprovação que possam ter o condão de infirmar a inicial.

Considerando a desnecessidade de dilação probatória,
peço
dia para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA CONTESTAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A autora afirmou que, o despacho que deferiu a suspensão do processo, pelo prazo de seis meses, também determinou que, transcorrido tal prazo, o feito fosse encaminhado conclusos, ou seja, estabeleceu no próprio despacho a retomada do curso processual após transcorrido o prazo de suspensão, ou seja, de seis meses, razão pela qual a contestação apresentada em 27 de outubro de 2021 é intempestiva.

Analisando os autos, verifica-se que, o Estado de Mato Grosso foi citado da presente ação em 15 de junho de 2020 e, em 3 de julho de 2020, as partes requereram a suspensão da ação pelo prazo de 6 meses.

Esta Relatora deferiu o pedido, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Fabrícia Monaski da Cunha em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária interposta pela Autora, registrada sob o nº. 34475/2016, que, à unanimidade, RETIFICOU A SENTENÇA, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº C 843851 E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO Nº C 823652. Compulsando os autos, observa-se que acostou petição de ID n. 49172499, no qual as partes pugnam pela suspensão da presente ação, pelo prazo de seis (06) meses, nos termos do art. 313, II, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelas partes no ID n. 49172499, pelo prazo de seis meses. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o decurso do prazo (id. 86720459), os autos retornaram conclusos, oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para manifestarem acerca da continuidade da tramitação processual, no prazo de 5 (cinco) dias.

A parte autora requereu o prosseguimento do feito e o Estado de Mato Grosso apresentou contestação em 27 de maio de 2021.

A Secretaria Judicial assim certificou sobre a tempestividade:

CERTIFICO que, desde a citação do Requerido (15/06/2020), até seu pedido de suspensão da presente ação (Id. 49172499), em 03/07/2020, transcorreram 14 (quatorze) dias úteis.

CERTIFICO, ainda, que dia 18/02/2021 foi o termo final dos seis meses de suspensão do feito, contados a partir da publicação da decisão que de Id. 53270480.

CERTIFICO, assim, que, caso seja considerado que o prazo do Réu retomou seu curso, automaticamente, tão logo venceu o prazo de seis meses (18/02/2021), a contestação foi apresentada fora do prazo legal. CERTIFICO, por fim, que, caso seja considerado que o prazo do Réu foi retomado somente a partir da intimação que noticia o decurso do prazo suspensivo (Id. 87780471), a contestação foi apresentada tempestivamente.

Pois bem.

No caso, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015 (265, §3º, do CPC/73
[1]
), suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz.

Veja-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

II - pela convenção das partes;

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. TÉRMINO DO PRAZO. NECESSIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO PELO JUIZ. ART. 265, § 3º, DO CPC/73. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Após o término do prazo de suspensão do processo por convenção entre as partes, deve o juiz determinar a retomada do andamento do feito, nos termos do art. 265, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a devolução do prazo para contestação.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.404.529/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020).

Desse modo, diante da certidão que constou que
caso seja considerado que o prazo do Réu foi retomado somente a partir da intimação que noticia o decurso do prazo suspensivo (Id. 87780471), a contestação foi apresentada tempestivamente,
impõe-se a rejeição da preliminar de intempestividade da contestação.

Ademais, o efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Fabrícia Monaski da Cunha Conceição, com fulcro no artigo 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, visando rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 34475/2015, de relatoria do ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, que tramitou perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA— ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO DO EDITAL — NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO — ADIÇÃO DE PONTOS COM EXCLUSIVIDADE A UMA ÚNICA CANDIDATA — RESULTADO — SUPERAÇÃO DE OUTROS MAIS BEM CLASSIFICADOS — VIOLAÇÃO CHAPADA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INADMISSIBILIDADE.

À falta de prova pré-constituída de que efetivamente a questão de concurso se apresenta em desconformidade com o conteúdo previsto no Edital, não se pode cogitar de ilegalidade ou abuso de direito. Importaria em chapada violação do princípio da isonomia a anulação de questão de prova objetiva, com atribuição de pontos exclusivamente à impetrante, a acarretar a superação de candidatos mais bem colocados no certame. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Por não vislumbrar a necessidade de produção de prova, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Necessário, inicialmente, uma descrição mais detalhada dos fatos que originaram a presente rescisória.

A ora autora impetrou o mandado de Segurança nº. 0021284-12.2010.8.11.0041 (código 447320), no qual foi concedida a ordem vindicada, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

FABRICIA MONASKI DA CUNHA CONCEIÇÃO impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal da lavra da PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DO CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO - SAD-MT, objetivando a concessão da ordem no sentido de
compelir a autoridade coatora a anular a questão n. 51 do caderno tipo C do certame regido pelo Edital n. 005/2009 – SAD/MT e considerar a Impetrante como classificada para a segunda fase no concurso para provimento do cargo de Auditor do Estado – Administrador, Advogado, Contador e Economista, corrigindo, por consequência, a sua avaliação dissertativa.

Aduz, em síntese, que obteve inicialmente 77 (setenta e sete) pontos na avaliação objetiva do concurso mencionado, contudo, após o resultado dos recursos administrativos, alcançou a marca dos 99 (noventa e nove) pontos, ficando a apenas 01 (um) ponto da classificação para fins de correção da avaliação subjetiva.

Alega que a questão n. 51 do caderno tipo C do certame merece ser anulada, pois traz em seu bojo matéria atinente à interpretação de texto, enquanto que o correto seria abordar alguma temática de ordem tributária, inserta no conteúdo programático do edital.

Assevera que a questão impugnada envolve música de Chico Buarque e Gilberto Gil, dos tempos da Ditadura no Brasil, período esse sequer mencionado no edital do concurso e que não guarda nenhuma pertinência com os tópicos de estudo.

Invoca o princípio da vinculação ao edital.

Defende, ainda, a inexistência de resposta correta para a questão n. 51 do caderno tipo C, motivo pelo qual deve ser anulada e, por conseguinte, devem ser domados à nota da Impetrante os 02 (dois) pontos correspondentes, alcançando, assim a marca dos 101 (cento e um) pontos, o que acarreta a necessária correção da sua prova dissertativa.

Juntou documentos às fls. 19 a 125.

O feito foi remetido ao E. TJMT em virtude de constar inicialmente no polo passivo o Sr. Secretário de Estado (fls. 126 a 128), todavia, na instância superior foi reconhecida a competência desta Vara, razão pela qual o feito voltar a tramitar na primeira instância, conforme acórdão de fl. 206.

Foi dado prosseguimento ao feito, com o indeferimento da liminar (fls. 218 a 222), e o deferimento da Justiça Gratuita (fl. 224).

Informações às fls. 227 a 234, pela extinção por decadência e, no mérito, pela denegação da ordem.

O parquet opinou pela não concessão da segurança (fls. 265 a 268).

É a síntese.

Fundamento.

Decido.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança objetivando a concessão da ordem no sentido de compelir a autoridade coatora a anular a questão n. 51 do caderno tipo C do certame regido pelo Edital n. 005/2009 – SAD/MT (fl. 107) e considerar a Impetrante como classificada para a segunda fase no concurso para provimento do cargo de Auditor do Estado – Administrador, Advogado, Contador e Economista, corrigindo, por consequência, a sua avaliação dissertativa.

Primeiramente, imperioso afastar a descabida alegação de decadência, suscitada nas informações. Isso porque nem mesmo na pior das hipóteses teria decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandamus, haja vista que a prova ocorreu no dia 21/03/2010 (fl. 90) e a ação foi proposta em 05/07/2010 (fl. 07-verso).

Sem maiores delongas, REJEITO a prejudicial de mérito.

No mais, colhe-se dos autos que a Impetrante obteve inicialmente 77 (setenta e sete) pontos na avaliação objetiva do concurso mencionado, contudo, após o resultado dos recursos administrativos, alcançou a marca dos 99 (noventa e nove) pontos, ficando a apenas 01 (um) ponto da classificação para fins de correção da avaliação subjetiva, conforme RESULTADO OFICIAL divulgado em 29/06/2010 (fl. 117).

Quanto à irresignação da Impetrante,
nota-se que, de fato, a questão n. 51 do caderno tipo C (fl. 107) do certame merece ser anulada, pois traz em seu bojo matéria atinente à interpretação de texto, enquanto que o correto seria abordar alguma temática de ordem tributária, inserta no conteúdo programático do edital.

Vê-se claramente que a questão impugnada envolve música de Chico Buarque e Gilberto Gil, dos tempos da Ditadura no Brasil, período esse sequer mencionado no edital do concurso e que não guarda nenhuma pertinência com os tópicos de estudo do Direito Tributário, elencados taxativamente à fl. 79, ferindo, portanto, o princípio da vinculação ao edital.

Imperioso ressaltar que o conteúdo programático previu “compreensão e interpretação de textos”, dentro dos “Conhecimentos Gerais”, contudo, tal matéria já havia sido abordada em outras 06 (seis) questões da prova, número que foi destinado à “Língua Portuguesa”, conforme os estritos termos da tabela de distribuição de questões, contida no Anexo V do Edital (fl. 77).

Ademais, ainda que se forçasse a aceitar que o conteúdo da questão n. 51 do caderno tipo C dissesse respeito à matéria “História Política e Economia de Mato Grosso”, ainda assim não se encontra elencado no rol do Edital o período de lançamento da música “Cálice”, de autoria de Chico Buarque e Gilberto Gil, qual seja, a década de 70.

Diante disso, deve ser anulada a aludida questão, por conter tema EXTRA EDITAL, e, por conseguinte, devem ser somados à nota da Impetrante os 02 (dois) pontos correspondentes, uma vez que cada questão tem “Peso 02”, conforme o edital (fl. 77), alcançando, assim a marca dos 101 (cento e um) pontos, o que acarreta a necessária correção da sua prova dissertativa
.

Nesse sentido, vejamos o teor do bem lançado parecer do douto Procurador de Justiça Mauro Delfino César, (fls. 166 a 170), verbis:

“É certo que o Poder Judiciário não tem o poder de controlar a discricionariedade ou até mesmo analisar questões meritórias do ato administrativo impugnado, tendo em vista que está limitado a verificar se houve ou não observância das regras contidas no edital e da legalidade dos atos administrativos.

Sabe-se ainda que no tocante ao concurso público, prevalece o princípio da vinculação ao edital, já que nele constam as regras do certame, as quais são previamente conhecidas pelos candidatos antes mesmo de efetuarem sua inscrição.

Essas regras constituem-se em lei entre a Administração e o candidato que pleiteia a aprovação no concurso e consequente ingresso no cargo pretendido, dentro das escolhas feitas no ato da inscrição, por isso, é defeso ao Poder Judiciário interferir no método adotado pela Banca examinadora para avaliação e correção das provas em concurso público, devendo se limitar apenas ao controle da legalidade das normas editalícias e zelar pelos atos praticados pela comissão, porque é direito do candidato ter um conjunto de questões bem elaboradas dentro da sistemática vigente.

De acordo com as informações constantes dos documentos que instruem os presentes autos, penso que a conduta do Impetrado não foi pautada pelo princípio da legalidade, tendo em vista que formulou questão cujo teor extrapola a regra contida no edital de n. 005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, in verbis:

(...)

Às fls. 73/74 trazem o conteúdo programático das provas objetivas de todos os cargos. No que tange ao cargo de Auditor - comum a todos os perfis, não se verifica a matéria relacionada ao refrão da música contida no enunciado da questão 51, in verbis:

(...)

Sem adentrar no mérito do ato administrativo, pode-se com facilidade perceber que, de fato, houve descumprimento da norma editalícia, eis que exigiu matéria que não estava prevista no certame, violando, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante e ferindo o princípio da legalidade.” (destacamos).

Assim sendo, demonstrada está a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante e, uma vez verificada a ilegalidade, impõe-se a concessão da ordem.
DISPOSITIVO

ISTO POSTO, afasto a prejudicial de decadência e CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de compelir a autoridade coatora a proceder com a anulação da questão n. 51 do caderno tipo C do certame regido pelo Edital n. 005/2009 – SAD/MT e considerar a Impetrante como classificada para a segunda fase no concurso para provimento do cargo de Auditor do Estado – Administrador, Advogado, Contador e Economista, corrigindo, por consequência, a sua avaliação dissertativa.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada (PGE), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame.

Sem custas e honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se.
[Destaquei].

Por sua vez, quando da análise do recurso de apelação/remessa necessária nº.
34475/2015, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, por unanimidade, retificou a sentença para indeferir a segurança e julgou prejudicado o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre a questão, o ilustre Relator pontuou dois argumentos no voto condutor do acórdão para retificar a sentença:

[...].
De consequência, no frigir dos ovos de nada adiantaria, outros continuariam à sua frente. A prova dissertativa permaneceria sem correção, presente a cláusula de barreira estabelecida no Edital, item 11.2:
“Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos classificados na Prova Objetiva dentre o quantitativo de 04 (quatro) vezes o número de vagas constante no Anexo I deste Edital.” (fls. 35).

Somados os pontos para os demais candidatos, a sua situação não mudaria. Para ultrapassar aqueles que a impediam de se situar no limite previsto no Edital, para a correção da prova dissertativa,
imprescindível que, com exclusividade, a impetrante fosse aquinhoada com dois (2) pontos a mais.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concurso público para anular questões de prova:

[...].

Excepcionalmente, admite-se a intervenção judicial para análise de questão formulada em manifesta desconformidade com o conteúdo previsto no edital; todavia, exige-se que o interessado demonstre, de forma cabal, que, na hipótese de anulação da questão, continuaria a ser aprovado na respectiva fase do concurso, mediante a atribuição dos respectivos pontos da questão a todos os candidatos:

[...].

Entretanto, apesar de o fundamento para deferir a segurança ser o fato de que a questão nº 51 teria sido formulada em desacordo com o conteúdo programático previsto no Edital
, pretende a impetrante que os dois (2) pontos sejam a ela atribuídos, com exclusividade. Somados à pontuação dos demais candidatos, persistiria o quadro fático.

[...].

Repise-se, com a adição dos dois (2) pontos visados pela impetrante a todos os demais candidatos que estão mais bem colocados do que ela, que também não ultrapassaram a cláusula de barreira, não surtiria qualquer efeito, já que outro, não ela, teria a prova dissertativa corrigida.

Somente com um salto triplo
, à semelhança de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no Edital:
dois pontos para ela, zero para os demais, conseguiria ultrapassar a cláusula de barreira.

De fato, antes da sentença que determinou a contagem dos pontos com exclusividade à impetrante, estavam mais bem pontuados dez (10) candidatos, seis (6) com os mesmos noventa e nove (99) pontos na prova objetiva:

[...].

Após a sentença e, em consequência, correção da prova subjetiva, a impetrante saltou da condição de eliminada – quinquagésima sexta (56ª) colocação – para classificada na quadragésima primeira (41ª), na forma do Edital Complementar nº 50 ao Edital nº 5/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, anexo único:

[...].

Nesse diapasão, a atribuição de ponto, tal como pretendido, aproveita apenas e tão somente à impetrante, com cabal desconsideração aos demais concorrentes, inclusive aqueles que a suplantaram no referido concurso público, a despeito de não terem ultrapassado a cláusula de barreira.

[...].

Assim, não é juridicamente possível nem aceitável que apenas a impetrante aumente a sua pontuação, em prejuízo de outros. Ou a questão é anulada para todos ou para ninguém. Caso contrário, terá de se admitir a existência de categorias de pessoas, algumas de primeira classe, outras de segunda e assim por diante e, por fim, declarar que este País, decididamente, não é uma República.

O Pleno deste Tribunal decidiu:

[...].

De qualquer forma, a pretensão de anular a questão nº 51, baseada na desconformidade com o conteúdo previsto no Edital, não é possível de ser acolhida.

Deveras, a questão número cinquenta e um (51) tem a seguinte redação:

Questão 51

(Refrão)

Como beber/Dessa bebida amarga/Tragar a dor/Engolir a labuta/Mesmo calada a boca/Resta o peito/Silêncio na cidade/Não se escuta/De que me vale/Ser filho da santa/Melhor seria/Ser filho da outra/Outra realidade/Menos morta/Tanta mentira/Tanta força bruta... (Refrão) Como é difícil/Acordar calado/Se na calada da noite/Eu me dano/Quero lançar/Um grito desumano/Que é uma maneira/De ser escutado/Esse silêncio todo/Me atordoa/Atordoado/Eu permaneço atento/Na arquibancada/Prá a qualquer momento/Ver emergir/O monstro da lagoa...

(Refrão) Chico Buarque e Gilberto Gil – Cálice.

Analise os itens que estabelecem relação entre a letra da música e a tributação do Estado.

I. O Estado democrático não tem mais resquícios do período retratado na música. As leis são resultados de processo legal, estando revestidas de justiça e moralidade. Com isso, a tributação é o mecanismo de manutenção do poder.

II. A tributação tem o condão de prover a manutenção do Estado, que se reverte em função da sociedade para promover o bem-estar social. Os gastos públicos têm relevante importância em razão da sociedade. Os freios e contrapesos são fundamentais para evitar engolir a labuta, acordar calado.

III. A carga tributária pesando sobre os menos favorecidos acaba atordoando e mantendo essa parcela da sociedade na arquibancada.

IV.O grito desumano não se coaduna com a tributação e em virtude de lei não se pode falar em injustiça social. Mesmo atordoada, a sociedade livremente escolheu seus representantes, não restando possibilidade de exigir que se evite o surgimento do monstro na lagoa.

De acordo com a análise, assinale a alternativa correta.

a. Apenas I e III estão corretas.

b. Apenas I e IV estão corretas.

c. Apenas II e IV estão corretas.

d. Apenas II e III estão corretas.

e. Todas estão corretas. (fls. 107/108).

As alternativas corretas, segundo o gabarito, são a II e III (fls. 118).

O conteúdo programático de direito tributário previsto no Edital é do seguinte teor:

Direito Tributário: 1. Estado e tributação. 2. Receitas originárias e derivadas. 3. Organização constitucional do Direito Tributário: as espécies tributárias, as limitações ao poder de tributar, a repartição de receitas e as normas gerais de direito tributário. 5. Tributo: conceito; Aspectos material, pessoal, temporal, espacial e quantitativo. . 6. Incidência tributária. 7. Função dos impostos. 8. Classificação dos impostos. 9. Fiscalidade e extrafiscalidade. (Edital Complementar nº 1 ao Edital nº 005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, fls. 79).

Na inicial,
a impetrante não demonstrou analiticamente o descompasso entre a questão e o conteúdo do Edital
, tanto que afirmou: “[...] Tem-se, assim, que os itens I, II, III atendem ao enunciado por estarem corretos, por consequência nenhuma das alternativas apresentadas como resposta para a questão encontra-se correta. Por tal razão resta configurada a necessidade de se anular a presente questão. [...]”. Logo, é de se pontuar que a imperfeição, então, não decorreria da desconformidade da questão com o previsto no Edital, mas sim da ausência de resposta correta.

Obiter dictum, destaco que chama a atenção a circunstância de a impetrante declarar que os itens I, II, III atendem ao enunciado por estarem corretos, todavia marcou a alternativa C (fls. 116), na qual está incluído o item IV, que confessa não se encontrar dentre as hipóteses possíveis (fls. 18).

É certo que competia à impetrante fazer prova da divergência entre o conteúdo exigido no Edital e a questão impugnada, presente a vastidão do conteúdo programático de direito tributário
: um único item, as limitações ao poder de tributar, é objeto de obra clássica: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, de Aliomar Baleeiro, porque “[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. [...]”. (Trecho do voto da Ministra Cármem Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, DJe 10/2/2015). [sem negrito no original].

Em razão disso, não é possível vislumbrar a flagrante incompatibilidade entre o conteúdo do Edital e a questão nº 51, com a certeza que pudesse autorizar a sua anulação, em ação de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída,
não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos [...]”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...].

Como, no caso, para se chegar à conclusão de que a questão impugnada está em desacordo com o edital do certame, ante a amplitude dos temas de direito tributário abordados, não é suficiente o confronto daquela com este, não se pode falar em ilegalidade ou abuso de poder, a ensejar o deferimento da segurança.

[...].

Em conclusão, não se violou direito líquido e certo da impetrante, a fundamentar o deferimento da segurança, pelo contrário, o que aquela reclama é tratamento diferenciado em relação aos demais, pretensão incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” (artigo 5º, cabeça) e “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;” (artigo 5º, I).

[...].
[Destaquei].

Apresentado Recurso Extraordinário pela ora autora, o c. STF negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo incólume a decisão do TJ/MT.

Assim, foi distribuída a presente Ação Rescisória,
visando
desconstituir o acórdão elencado.

Pois bem.

É cediço que, a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A autora fundamenta a demanda em três incisos do artigo 966 do CPC, quais sejam, V, VII e VIII,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar manifestamente norma jurídica;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar.

Isso porque, muito embora, a autora tenha obtido parecer favorável do Professsor Efetivo do Curso de Direito da UNEMAT, no processo administrativo que discute a anulação da questão, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, verifica-se que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo também denegou a segurança pelo fato de que
com a adição dos dois (2) pontos visados pela impetrante a todos os demais candidatos que estão mais bem colocados do que ela, que também não ultrapassaram a cláusula de barreira,
não surtiria qualquer efeito, já que outro, não ela, teria a prova dissertativa corrigida.

No mandado de segurança, a impetrante requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecido o direito subjetivo de obter a anulação da questão 51 e a devida atribuição do valor da questão em sua nota total, de forma a confirmar a classificação da impetrante e a correção da prova dissertativa.

Ocorre que, a anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público,
com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência.

Acerca da violação manifesta de norma jurídica, a autora sustenta, nesse ponto, que o argumento trazido no bojo do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, que foi equivocadamente acompanhado pelos demais Desembargadores que compunham a Câmara, o que culminou com a denegação da segurança, anteriormente concedida pelo Juízo de primeiro grau, ofende de maneira clara e direta as normas jurídicas em vigor (art. 5º, incisos II e XXXV
[2]
), de modo a merecer uma reanálise desse Egrégio Tribunal, que é o que se pretende com a presente Ação Rescisória.

Todavia, diferentemente do afirmado pela autora, o acórdão em nenhum momento deixou de apreciar o suposto direito da impetrante, visto que consignou que nada adiantaria a anulação da questão para o fim pretendido pela impetrante (análise da prova dissertativa), já que a anulação alcançaria todos os candidatos mais bem colocados que a impetrante/autora e que esta não ultrapassaria a cláusula de barreira. Ou seja, a Câmara analisou o direito alegado pela impetrante e denegou a segurança, também pelo argumento de que esta não estaria habilitada para a próxima etapa porque não ultrapassaria a cláusula de barreira prevista no edital.

Na verdade, pretende a autora a rediscussão do mérito
da
causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação
aos
princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que
é
inadmissível.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a requerente
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais, fixo em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, I, do CPC.

É como voto.

[1]

§ 3º A suspensão do processo por convenção das partes, de que trata o no Il, nunca poderá exceder 6 (seis) meses; findo o prazo, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do processo.

[2]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022